Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-06.2013.8.05.0123
Classe: Ação Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
0000126-06.2013.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JORDAN OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, HOSMARIO ROBERTO FERREIRA, IRISNEI GONCALVES PEIXOTO, JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, WELINGTON NASCIMENTO PAULINO registrado(a) civilmente como WELINGTON NASCIMENTO PAULINO

ACORDÃO

EMENTA:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 (PECULATO-DESVIO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 109, II, C/C ART. 115, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. PENA MÁXIMA COMINADA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO OCORRERIA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS, MAS REDUZ-SE À METADE EM RAZÃO DE O RÉU POSSUIR MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE. DECURSO DE MAIS DE 14 (QUATORZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA SEM PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM QUANTO AO CORRÉU SEM PRERROGATIVA DE FORO.

I – CASO EM EXAME

1.
Na situação examinada, o acusado ADALBERTO DA ROCHA NONATO, ex-Prefeito Municipal de Itanhém/BA, responde a ação penal originária pela prática dos delitos tipificados no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67 (peculato-desvio), únicos remanescentes após o reconhecimento, pelo Juízo de primeiro grau, da prescrição dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de dispensa irregular de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93). A denúncia foi recebida por esta Câmara Criminal em 15/12/2011, sem que tenha sobrevindo sentença condenatória até a presente data.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central em discussão é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao acusado Adalberto da Rocha Nonato, ex-Prefeito de Itanhém/BA, pelos crimes de peculato-desvio (art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é a limitação temporal imposta por lei para que o
jus puniendi
estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV, e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes do referido diploma legal.

4. O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz.

5. A denúncia foi recebida em 15/12/2011, constituindo o último marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, I, do Código Penal. Desde então, não sobreveio qualquer outro evento processual apto a interromper o fluxo prescricional, permanecendo o feito em fase instrutória sem prolação de sentença condenatória.

6. Os crimes imputados (art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67) são punidos com pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos. Nos termos do artigo 109, II, do Código Penal, a prescrição ocorre em 16 (dezesseis) anos quando o máximo da pena é superior a 08 (oito) anos e não excede a 12 (doze). Ainda descreve o diploma penal, no art. 115, segunda parte, que se reduz de metade o prazo prescricional se o réu for maior de 70 (setenta) anos na data da sentença. Como, no caso dos autos, o acusado nasceu em 28/07/1952, contando atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, tendo completado 70 anos em 28/07/2022, a prescrição reduz-se para 08 (oito) anos. Desse modo, como do recebimento da denúncia (15/12/2011) até a presente data transcorreram mais de 14 (quatorze) anos, sem prolação de sentença condenatória, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

7. Quanto ao corréu JORDAN OLIVEIRA DA CRUZ, não ostentando este prerrogativa de foro perante esta Corte, tendo sido atraído à competência originária exclusivamente em razão da conexão com o ex-Prefeito, extinta a punibilidade do acusado que justificava a jurisdição deste Tribunal, impõe-se a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA para regular prosseguimento do feito, preservados os atos instrutórios validamente praticados (art. 567 do CPP).

7. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça favorável ao reconhecimento da prescrição.

IV - DISPOSITIVO

8.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso II, 115 e 117, inciso I, todos do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

a)

DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
ADALBERTO DA ROCHA NONATO
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente aos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67, únicos remanescentes nesta ação penal;
b)

DETERMINADA
a baixa do nome do acusado Adalberto da Rocha Nonato do rol dos culpados, caso nele inscrito, bem como a comunicação aos órgãos competentes para as providências de praxe;
c)

DETERMINADA A REMESSA
dos autos à Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA, para que ali prossiga o feito em relação ao corréu
JORDAN OLIVEIRA DA CRUZ
, adotando-se as providências cabíveis, preservados os atos instrutórios validamente realizados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº
0000126-06.2013.8.05.0123
, em que figuram como autor o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como réus
ADALBERTO DA ROCHA NONATO E JORDAN OLIVEIRA DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
ADALBERTO DA ROCHA NONATO, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça